Tribunal: TJSP
Processo: 2133852-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSE EM CARGO PÚBLICO – Decisão de primeiro grau que deferiu liminar para determinar que a agravante promova a nomeação e a posse da agravada em cargo público - Decisão que deve ser reformada – Inclusão em folha de pagamento e liberação de recursos - Restrição de concessão de liminares contra a Fazenda Pública – Não estão presentes as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSE EM CARGO PÚBLICO – Decisão de primeiro grau que deferiu liminar para determinar que a agravante promova a nomeação e a posse da agravada em cargo público - Decisão que deve ser reformada – Inclusão em folha de pagamento e liberação de recursos - Restrição de concessão de liminares contra a Fazenda Pública – Não estão presentes as condições necessárias para a antecipação da tutela - Necessidade de se declarar o direito por sentença – Inteligência do artigo 2o B da Lei 9.494/97, artigo 7o, § 2o da Lei 12.016/09 – Contudo, necessária a reserva da vaga à agravada, caso a ação seja provida ao final - Recurso parcialmente provido.